Tribunal: TJSP
Processo: 2279016-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Habeas Corpus: prisão em flagrante convertida em preventiva.
Denúncia: furto duplamente qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 155, §4o, incs. II e IV cc art. 311, ambos do Cód. Penal).
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const.

Ementa:
Habeas Corpus: prisão em flagrante convertida em preventiva.
Denúncia: furto duplamente qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 155, §4o, incs. II e IV cc art. 311, ambos do Cód. Penal).
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o art. 312, Cód. Proc. Penal.
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Ordem denegada.